Tribunal: STF
Processo: HC 243535
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a pronúncia do paciente, “como incurso nas ações dos tipos penais descritos nos art. 121, §2º, Incisos I, III e IV, §6º por catorze vezes, art. 121, §2º, Incisos I, III e IV, §6º c/c art. 14, II por catorze vezes, art. 121, §2º, Inciso I, III e IV, §4º e §6º c/c art. 14, II combinados com o art. 29 todos do Código Penal e art. 2º, §2º, §3º e §4º, inciso I da Lei 12.850/13”. 



    Alegam os impetrantes que, a despeito de dúvidas quanto à autoria delitiva, o paciente foi pronunciado com esteio no alegado “in dubio pro societate”, em nítida violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Com essas considerações, requer a despronúncia do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    2. A impetração não merece processamento.



    Verifico que o suposto constrangimento ilegal teria sido praticado por Tribunal de Justiça Estadual, o que afasta a competência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Revela-se indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, sobretudo porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva. Confira-se:  



    [...] 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte(HC 191.593 AgR, Relator(a): Min. Presidente, Plenário, julgamento virtual de 20 a 27.11.2020)



    [...] a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros [...] (HC 198120 ED, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)



    3. Dessarte, com fulcro no art. 13, V, e, c.c. art. 21, § 1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente